Tribunal: TJBA
Processo: 0001716-31.2017.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001716-31.2017.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBERTO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ALDENICIO SOUZA LIMA, WELLINGTON ANDRADE SILVA, WESLEY ANDRADE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
.

ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES.

PEDIDOS DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
,
REGIME
ABERTO COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
OU PRISÃO DOMICILIAR.

NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “F”, LEP. PRECEDENTES.
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

MATERIALIDADE
E AUTORIA
COMPROVADA
S
.
CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO
POLICIAL
E

APT
O
A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO
.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICÁVEL.

PENA BASE E DEFINITIVA FIXADAS ADEQUADAMENTE.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

I.
Do caso em
exame

Versam os autos so
bre Apelação Criminal interposta pelo
réu

ROBERTO SANTOS DE JESUS

(id.
80025419
)
,
irresignado
com a sentença
primeva
, que julgou parcialmente procedente a denúncia,
condenando

ambos

os
acusado
s
,
pela prática do crime
previsto no

artigo
157, § 2º, inciso II
,
do Código Penal
(roubo majorado pelo concurso de pessoas
)
, sendo aplicada
uma pena definitiva de
5
(
cinc
o) anos e
4
(
qua
t
r
o) meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime
semiabert
o, e
13
(
treze
) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (
um trigésimo
) do
salário mínimo
nacional vigente à época do fato
.

Segundo a peça acusatória,
"
[...]

no dia 10 de novembro de 2016, por volta das 12h30min, no Bairro Casca, na localidade conhecida como "PONTILHÃO", nesta cidade de Jaguaquara/BA, o denunciado, acompanhado por seu primo RAFAEL SANTOS GONÇALVES,
(já denunciado e com ação penal em fase final), mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, anunciou assalto, subtraindo do mototaxista OSVANDO ARAGÃO OLIVEIRA, 01 (um) aparelho celular LG, modelo K100 4G, IMEI 357724070817410, 01 (um) capacete de motocicleta, cor preto e a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) [...] o DENUNCIADO solicitou uma corrida de mototáxi a vítima, pedindo para ser transportado até o Bairro Casca, quando, ao chegar na localidade do “PONTILHÃO”, RAFAEL SANTOS GONÇALVES (já denunciado) esperava com uma arma, anunciando o assalto e subtraindo os pertencentes acima declinados”
.

II. Questão em discussão

3. A apelação interposta pelo réu (id.
80025419
) tem como pedido
s: a) reconhecimento da
participação de menor importância
do apelante na empreitada criminosa,
aplicando-se a causa de diminuição de pena no grau máximo de 1/3 (um terço)
; b)
o
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
,

ao argumento de que
‘’
Se a arma NÃO é apreendida e periciada, tampouco se faz a prova de sua lesividade, deve haver o decote da majorante
’; c)
o afastamento da majorante do concurso de agente
s
, ante a alegação de que “
NÃO restou demonstrado de forma contundente a presença do liame subjetivo entre o Apelante e o corréu
”
; d)
fixação da pena em grau mínimo, com regime inicial aberto
; e)
cumprimento da pena em regime aberto com uso de
tornozeleira eletrônica
,
ou que
seja deferida a possibilidade do Apelante de cumprir a pena em
prisão domiciliar
;
f)

Por fim, pugnam pela
reforma da condenação à
pena de
multa
e

que s
eja concedido o benefício da
Justiça Gratuita
.

III. Razões de decidir

4. De forma preliminar, o apelante solicita que lhe
seja
concedida a benesse da justiça gratuita. Todavia, tal pleito não prospera, visto que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 66, III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a competência para apreciar os pleitos relativos à gratuidade da justiça é do Juízo da Execução.

5
.
A condenação do Réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do apenado.

6
. Nesse contexto, o órgão com atribuição para analisar o pedido de gratuidade da justiça é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor esculpido no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC. Pelo exposto, a análise do referido pedido ensejaria supressão de instância –, o que não se pode admitir –, razão pela qual não conheço da súplica.

7. Quanto ao pleito de
afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo,
da leitura da sentença vergastada, evidencia-se que o magistrado de primeiro grau, na fixação da pena, não procedeu com a majoração da pena pelo emprego de arma de fogo, apenas tendo ocorrido a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes. Desta feita
, não há que se falar em interesse recursal quanto ao pedido formulado pelo apelante de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Em síntese, inexiste razão para a defesa em sede recursal postular essa pretensão, ante a evidente ausência de interesse
recursal.

8.
Decerto que, no caso concreto, ainda não há o início do cumprimento da pena estabelecida, e que tais questões levantadas pelo recorrente em seu apelo estão diretamente vinculadas à execução penal, de modo que a verificação das referidas alegações deve ocorrer no momento adequado e perante o juízo competente, qual seja, o juízo da execução penal, quando do cumprimento da sanção privativa de liberdade. Diante das razões acima elencadas, não se conhece dos pleitos relativos à concessão de prisão domiciliar ou cumprimento da pena em regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônica.

9.
Os requerimentos de
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo,
uso de tornozeleira eletrônica ou cumprimento da pena em

prisão domiciliar e

concessão da justiça gratuita não foram conhecidos, razão pela qual, passa-se à análise dos demais pleitos.

10
.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

11
.
No presente caso, no que concerne ao crime de roubo, a materialidade
e a autoria
delitiva est
ão
demonstrada
s
, sendo suficientes para embasar o édito condenatório.
Diante dos depoimentos das testemunhas, somado às informações prestadas pela vítima, depreende-se que
o réu agiu em comunhão de ações e desígnios com seu primo Rafael, de modo que praticou o crime de roubo majorado contra a vítima
Osvando
Aragão Oliveira.

12. Ficou atestado que o Acusado perpetrou o delito de roubo, dado que ocorreu a ofensa aos seguintes bens jurídicos: de um lado, o patrimônio, tomar posse da res furtiva, como afirmado pela vítima e pela testemunha em seus depoimentos; e, de outro, a liberdade e a integridade física ou psíquica do ofendido, em razão da violência empregada por meio da arma de fogo utilizada pelo comparsa do ora réu. Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a materialidade e a autoria dos delitos de roubo pelo acusado, que atraiu a vítima até a rua sem saída, onde o comparsa, Rafael, com a arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima ouvida em juízo.

13. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito,
as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se
ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2127610 SP 2022/0147220-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2022).

14. No mais, não se cuidou aqui de participação de menor importância, pois segundo a doutrina, as contribuições objetivas para o fato podem consistir: a) na realização integral das características do tipo; b) na realização parcial dessas características ou, mesmo, c) na ausência da realização de qualquer característica do tipo, desde que a ação atípica realizada pelo coautor seja necessária para realizar o fato típico. Nesta última modalidade, enquadra-se a coautoria do roubo, no caso concreto, haja vista que o réu atraiu a vítima para o local onde o comparsa, utilizando-se de arma de fogo, realizou a subtração dos bens da vítima. Reitere-se: "não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado" (
AgReg
no
AREsp
n. 465.499/ES, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. em 28.4.2015). Assim, considerado em sua inteireza o acervo probatório dos autos, cumpre mencionar o parecer ministerial, que, em semelhante compreensão, vislumbra que o réu se encontrava consciente e teve papel necessário para realização do fato típico.

1
5.

Em razão das provas judiciais produzidas, n
ão é possível acolher os pedidos de reconhecimento da participação de menor importância do apelante na empreitada criminosa, aplicando-se a causa de diminuição de pena no grau máximo de 1/3 (um terço), bem como de afastamento da majorante do concurso de pessoas, em razão do conluio entre réu e seu primo na empreitada criminosa.

16.
Nas razões do recurso
,
o réu postula
ainda pela
exclusão da pena de multa, face sua hipossuficiência financeira, ou, subsidiariamente, a sua redução.

Da simples leitura do preceito do art. 157 do Código Penal, constata-se que a presença das sanções que devem ser aplicadas cumulativamente, sendo uma privativa de liberdade, e outra de multa, que, nos moldes do art. 49 do Código Penal, deve ser fixada entre 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

17
.
A aplicação da pena pecuniária é cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência/pobreza/ desemprego, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

18
.
Pena
do
réu

fixada adequadamente, em
5
(
cinco
) anos,
4

(
quatro
) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e ao pagamento de
13
(t
rez
e) dias-
multa, cujo
valor unitário é fixado no mínimo legal
.

IV. Dispositivo

19
.
R
ECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
,

mantendo

incólum
e
a sentença
em todos os seus
termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0001716-31.2017.8.05.0138
, em que figura
como apelante

ROBERTO SANTOS DE JESUS

e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça